Tribunal: TJDFT
Processo: 0728107-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DENÚNCIA POR CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
1. Se a ação penal suscita dúvida razoável acerca do animus necandi, malgrado se tenha denunciado os réus pelo crime de latrocínio tentado, há de se reconhecer a competência do Juízo do Tribunal do Júri para deliberar a respeito, em se tratando de juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.
2. Declarada a competência do Juízo suscitante.